Tribunal: TJDFT
Processo: 0704693-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (agravante/executado), em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0702203-61.2020.8.07.0020 proposto por LIDIANE DOS SANTOS CANÁRIO (agravada/exequente) que deferiu a penhora de veículo. Em suas razões recursais (ID 32701172), o agravante defende que “o fato gerador da obrigação ocorreu em data anterior à submissão do plano de Recuperação Judicial pelo que o crédito se submete ao processo recuperacional e deve ser satisfeito naqueles autos, observado o concurso de credores, restando vedada qualquer pretensão de bloqueio ou constrição de bens desta peticionante, além de o Juízo agravado ser incompetente para realizar a execução.” (ID 32701172 – Pág. 2) Sustenta que o juízo falimentar (processo No 0812924-95.2021.8.15.2001 – PJE PB - Vara de Feitos Especiais da Capital) é o competente para resolver questões referentes ao bloqueio de bens da empresa recuperanda, ora agravante, nos termos do art. 6o da Lei no 11.101/2005. Aduz que o crédito devido à agravada deve ser habilitado nos autos da recuperação judicial, de forma que a penhora deve ser desconstituída. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo, para determinar que o juiz a quo se abstenha de realizar qualquer ato expropriatório ou tendente a expropriar seus bens e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 33003573). Em decisão (ID 33077658), indeferi o efeito suspensivo. Contrarrazões apresentadas no ID 34335476, tendo a agravada/exequente suscitado a perda do objeto do presente recurso. Instado a se manifestar, o agravante/executado manteve-se silente (ID 35306279). É o breve relatório. DECIDO. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifico que fora proferida decisão nos autos do processo originário n° 0702203-61.2020.8.07.0020, em 23/03/2022, nos seguintes termos: "Considerando a desistência da exequente na penhora do veículo, petição de ID. 117783533, promovo a retirada da restrição imposta ao ID. 113877244, conforme anexo. Prossiga-se nos termos da decisão de ID.102455520 realizando consulta ao INFOJUD. Sendo infrutífera a consulta, voltem os autos conclusos para análise dos demais pedidos insertos na petição de ID. 117783533. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” Nessa situação, em que a penhora atacada pelo presente recurso é desconstituída, tem-se a perda superveniente de objeto, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas, o que por consequência, torna vazia a pretensão de rever a decisão neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora